Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600466-76.2020.6.16.0102
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
16/02/2022
Número: 0600466-76.2020.6.16.0102

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600466-76.2020.6.16.0102
Assuntos: Contas - Desaprovação/Rejeição das Contas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600466-
76.2020.6.16.0102 que, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e em acolhimento
ao Parecer Ministerial, julgou desaprovadas as contas de campanha das Eleições 2020 apresentada
pelo Partido dos Trabalhadores - PT do município de Ourizona/PR, através de seus dirigentes
partidários responsáveis Leonardo Jurkevicz Junior e Vera Lucia de Azevedo Coutinho e Pádua e,
com fundamento no artigo 32, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos de origem não
identificada, R$ 2.445,90 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos),
devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
prazo de no prazo de 5 (cinco) contados do trânsito em julgado da decisão, devendo o
comprovante ser juntado aos autos, sob pena de encaminhamento dos autos à representação da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. Ainda, determinou a perda do direito ao
recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os
requerentes por abuso do poder econômico, nos termos do art. 74, §5º da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
pelo Partido dos Trabalhadores (Diretório Municipal de Ourizona/PR) desaprovadas vez que houve
a constatação de que as doações recebidas pelo prestador de contas são valores superiores a R$
1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), comprovadamente realizadas mediante
depósito em espécie e não por transferência eletrônica como determina a legislação; foram
realizados depósitos em espécie no valor de R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais). O fato
de ter sido feito o depósito com identificação do nome e do CPF do doador não é suficiente para
comprovar a origem dos recursos e a licitude desta, assim como não é capaz de tornar dispensável
o atendimento à norma que obriga a transferência eletrônica. Isso porque, a exigência contida no
artigo 21, § 1º, da Res. 23.607/2019 se destina justamente a possibilitar a aferição da origem do
recurso e garantir que os valores possam ser rastreados, confirmando-se a licitude dos recursos
arrecadados. Consequentemente, a não observância de tal exigência é suficiente para
comprometer a lisura e confiabilidade das contas. Deste montante, o órgão partidário extrapolou
em R$ 2.445,90 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) do valor
permitido legalmente para a realização do depósito da doação em espécie, ensejando o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor dos
recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, caput da Resolução TSE nº
23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS
TRABALHADORES DE OURIZONA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LEONARDO JURKEVICZ JUNIOR (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42883
692
10/02/2022 19:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.377

RECURSO ELEITORAL 0600466-76.2020.6.16.0102 – Ourizona – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
OURIZONA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRENTE: VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRENTE: LEONARDO JURKEVICZ JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE MANDAGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS AOS CARGOS DE PREFEITO E
VICE-PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. RECEBIMENTO DE VALORES EM
ESPÉCIE NA CONTA BANCÁRIA. INFRAÇÃO AO ARTIGO 21, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE N.º 23.607/2019. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
TESOURO NACIONAL. VALOR CORRESPONDENTE A 15% DO TOTAL
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO DE RECURSOS DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE CUJA GRAVIDADE ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Recebimento de doação realizada por meio de depósito em espécie que
supera o limite legal de R$1.064,10, previsto no art. 21, §1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

2. É devido o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores provenientes das
doações realizadas em desconformidade com o art. 21 da Resolução TSE nº
23.607/2019, independentemente da identificação do doador.
Num. 42883692 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

3. A omissão de recursos em espécie é irregularidade grave e insanável, pois
representa indício de trânsito de recursos fora da conta bancária de
campanha, sobretudo quando representa 15% do total da movimentação
financeira.

4. Recurso conhecido e não provido, mantida a desaprovação das contas e o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/02/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos da Prestação de Contas
apresentada pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES –
PT DE OURIZONA, referente às eleições de 2020, em face da sentença que desaprovou
as contas da agremiação (ID 33831416).

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 23.464,80 (vinte e três
mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), sendo R$ 3.565,00 (três
mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) como recursos de pessoas físicas e R$
19.899,80 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) como
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC (ID 33829116).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando a
seguinte irregularidade: a) recebimento de doações por meio de depósito bancário em
espécie de valor superior a R$ 1.064,10 (um mil, sessenta e quatro reais e dez centavos),
(ID 33830716).

O Juízo da 102ª Zona Eleitoral de Mandaguaçu/PR julgou desaprovadas as
contas em razão do referido apontamento, com fundamento no caput do artigo 21, §1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução do valor de R$ 2.445,90 (dois
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos) ao Tesouro Nacional (ID
33831416).

Em suas razões, o recorrente sustentou, em síntese, que o valor de R$
3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais) depositado em espécie na conta bancária não
passou de equívoco do funcionário da instituição bancária, vez que deveria ter sido
realizado por transferência eletrônica, diretamente da conta do doador pessoa física,
Josirlei Nery, para a conta da agremiação. Aduz que há plena justificativa do ocorrido e a
demonstração do lastro financeiro do doador para a campanha de sua esposa, candidata
Num. 42883692 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

ao cargo de prefeita do município, bem como, que a doação está plenamente identificada
e que não houve qualquer prejuízo à fiscalização das contas, na medida em que houve a
contabilização e a comprovação da doação e de sua origem.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para,
reformando a sentença, aprovar as contas do prestador, ainda que com ressalvas (ID
33831766).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, manifestando-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, em razão do descumprimento do disposto no
artigo 21, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 35877866).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pretende a reforma da sentença que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, em razão da seguinte irregularidade apontada no parecer
conclusivo: a) omissão do recebimento de doação em espécie, no valor de R$ 3.508,05
(três mil, quinhentos e oito reais e cinco centavos), superando o mínimo legal, conforme
disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

A desaprovação está fundamentada na conclusão de que a falha apontada
pelo parecer técnico compromete a lisura e a confiabilidade da prestação de contas do
recorrente, como se depreende da sentença, a saber:

“(...)

Resta assim, no item 02, a constatação que as doações recebidas pelo prestador de
contas são valores superiores a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), comprovadamente realizadas mediante depósito em espécie e não por
transferência eletrônica como determina a legislação. Sobre a questão, na
manifestação alega que “não houve qualquer prejuízo à fiscalização desta Justiça
Eleitoral, na medida em que houve a contabilização e comprovação da doação e de
sua origem, razão pela qual, materialmente, não há irregularidade nas contas. Se há, é
ela meramente formal ...”

No entanto, tais alegações constantes na manifestação de ID 81452520 não justifica o
descumprimento da legislação. O prestador de contas sustenta ainda que, a despeito de
não ter observado a forma prevista na legislação, a finalidade da norma foi atingida, uma
vez que os depósitos foram identificados, sendo possível verificar a origem dos recursos, de
maneira que foi dada a devida transparência às contas do órgão partidário.

Num. 42883692 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

Tal argumento não merece prosperar, pois verifica-se que foram depósitos realizados em
espécie no valor de R$ 3.510,00 (três mil e quinhentos e dez reais). Quando se trata de
depósito em dinheiro é ainda mais difícil verificar a origem dos valores, visto que é possível
que seja informado o nome e o CPF de qualquer pessoa para que o depósito seja
identificado, porém, essas informações podem não corresponder à realidade. Neste caso,
não é possível rastrear o dinheiro para confirmar se, de fato, o doador identificado no
extrato bancário é quem realmente efetuou a doação, portanto, não é possível aferir
se os recursos financeiros utilizados pelo prestador de contas têm origem lícita,
houve o flagrante descumprimento do escopo da regulamentação.

Ademais, o fato de ter sido feito o depósito com identificação do nome e do CPF do doador
não é suficiente para comprovar a origem dos recursos e a licitude desta, assim como não é
capaz de tornar dispensável o atendimento à norma que obriga a transferência eletrônica.
Isso porque, a exigência contida no artigo 21, § 1º, da Res. 23.607/2019 se destina
justamente a possibilitar a aferição da origem do recurso e garantir que os valores possam
ser rastreados, confirmando-se a licitude dos recursos arrecadados. Consequentemente, a
não observância de tal exigência é suficiente para comprometer a lisura e confiabilidade das
contas.

Tanto a unidade técnica quanto o Ministério Público Eleitoral manifestaram-se pela
desaprovação das contas em virtude de irregularidade na origem dos recursos, decorrente
da doação realizada em desobediência às normas legais. Vejamos o que dispõe a
Resolução TSE nº 23607/2019:

(...)

Trata-se de falha grave, uma vez que o objetivo dos dispositivos destacados é garantir a
identificação dos recursos, evitando que doadores entreguem valores a terceiros, para
efetuar depósito como se seus fossem.

(...)

Nesse diapasão, não é possível nem mesmo cogitar a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que os valores arrecadados pelo candidato
o foram em contrariedade ao previsto no art. 21, §1º, da Res. TSE nº 23.607/2019 e
ultrapassaram o montante de 10% (dez por cento) dos recursos financeiros
arrecadados, de forma que se vislumbra irregularidade grave e insanável que macula a
lisura das contas em análise.

(...)

Assim, diante da irregularidade grave e insanável, diante da existência do depósito em
espécie em flagrante inobservância à legislação, acolho o parecer do Ministério Público e da
análise técnica. Não é possível nem mesmo cogitar a aplicação da razoabilidade e da
proporcionalidade, de forma que se vislumbra irregularidades que maculam a lisura das
contas em análise. Conforme entendimento jurisprudencial pacificado, as contas deverão
ser desaprovadas.

Deste montante, o órgão partidário extrapolou em R$ 2.445,90 (dois mil, quatrocentos e
Num. 42883692 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

quarenta e cinco reais e noventa centavos) do valor permitido legalmente para a
realização do depósito da doação em espécie, ensejando o recolhimento ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do valor dos recursos de
origem não identificada, nos termos do art. 32, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019.

PELO EXPOSTO, nos termos do art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/2019 e em
acolhimento ao Parecer Ministerial, julgo DESAPROVADAS as contas de campanha das
Eleições 2020 apresentada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do município
de Ourizona/PR, através de seus dirigentes partidários responsáveis Leonardo
Jurkevicz Junior e Vera Lucia de Azevedo Coutinho e Padua,

Com fundamento no artigo 32, caput da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos de
origem não identificada, R$ 2.445,90 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e
noventa centavos), devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no prazo de no prazo de 5 (cinco) contados do trânsito em
julgado da decisão, devendo o comprovante ser juntado aos autos, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança. Ainda, determino a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os requerentes por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 74, §5º da Resolução TSE nº 23.607/2019.

(...).”

Nesse contexto, tem-se que a irregularidade ensejadora da desaprovação
das contas da agremiação foi o recebimento de doação financeira em valor superior ao
limite legal de R$ 1.064,00 (um mil e sessenta e quatro reais), ultrapassado em R$
2.445,90 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

O recorrente afirma, em suma, que a transação ocorreu diretamente no caixa
físico do interior da agência bancária, o que representaria uma transferência direta de
valores, em que o valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais) foi retirado da
conta do doador, pelo próprio Josirlei Nery, e depositado na conta bancária do Diretório
Municipal do partido, no mesmo momento.

Insiste que “o equívoco não foi do candidato ou do doador, mas sim na
operacionalização da doação na instituição bancária” e que, “contudo, por mais
irregulares que seja a movimentação (o que não se nega), há plena justificativa do
ocorrido e demonstração do lastro financeiro do doador (marido da candidata) para a
campanha de sua mulher, o que fora feito (admite-se) por equívoco na conta desta
agremiação”.

Todavia, a cópia do extrato bancário apresentada pelo recorrente (fl. 4, ID
33831766) indica, ao contrário de suas alegações, que o “depósito dinheiro” foi efetuado
pelo “próprio favorecido”, do que se depreende que foi o próprio Diretório Municipal do
partido que o realizou.
Num. 42883692 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

A legislação prevê que o recebimento de doações, ou de recursos próprios,
sejam realizados por transferência bancária ou mediante a emissão de cheque cruzado e
nominal, conforme disposto no artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no
intuito de possibilitar a identificação do doador/depositante, como segue:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:

I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;

II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por meio de
sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e
nominal.

§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas realizadas por
um mesmo doador em um mesmo dia.

§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, se isso
não for possível, devem ser consideradas de origem não identificada e recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32 desta Resolução.

§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com este
artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução. (g.n.)

Pois bem. Compulsando detalhadamente os autos, observa-se:

1) Depósito, em espécie, na conta bancária “Outros Recursos” do Diretório
Municipal do Partido dos Trabalhadores, no valor de R$ 3.510,00 (três mil,
quinhentos e dez reais), realizado pelo “próprio favorecido” e outro depósito,
em espécie, no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), realizado por
Josirley Nery, ambos em 30.10.2020, conforme extrato bancário (fl. 04, ID
33831766);

2) Retirada/saque, em espécie, do valor de R$ 3.508,05 (três mil, quinhentos
e oito reais e cinco centavos), da referida conta bancária, em 30.10.2020 (fl.
04, ID 33831766).

Consta dos autos (ID 33831116) o documento “Resumo das Notas
Explicativas”, firmado pelo profissional contabilista da candidata, Sr. Mateus Augusto
Souza Duarte, o qual informa o equívoco na transferência dos valores da conta “Outros
Num. 42883692 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

Recursos” do partido para a conta “FEFC” da candidata a prefeita e esclarece que “não foi
possível lançar o recebimento da doação de R$ 3.508,05 na prestação de contas da
candidata Sirlene, pois o sistema SPCE não autoriza doações recebidas na conta FEFC
se o recurso não for também FEFC, como foi o caso”.

Todavia, a justificativa apesentada pelo recorrente para o trânsito de valores
em espécie, entre o doador e a conta bancária do partido, apresenta-se absolutamente
carente de fundamentação. A movimentação eletrônica de valores é de fácil realização
pelos titulares da conta e, eventual equívoco ou divergência, não pode ser reputado ao
funcionário da instituição bancária.

O extrato juntado pelos prestadores, emitido da conta do Diretório Municipal
do Partido dos Trabalhadores e datado de 04.12.2020, permite confirmar que o depósito
em dinheiro, no valor de R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), foi realizado pelo
próprio favorecido, ou seja, pelo próprio partido e não pela pessoa física Josirlei Nery.

Conclui-se que, não havendo comprovação de que o valor depositado em
espécie na conta da agremiação, no dia 30.11.2020, equivale-se ao mesmo “dinheiro”
doado por Josirlei Nery, a origem do recurso é desconhecida e, portanto, a movimentação
financeira está comprometida.

Inclusive, ressalta-se que o valor foi depositado pela agremiação no dia
30.11.2020, ou seja, após a realização do pleito, período no qual a legislação já não
permitia a arrecadação de recursos (artigo 33 da Resolução TSE nº 23.607/2019), não
havendo qualquer alegação que classifique referida arrecadação na exceção do §1º do
mesmo artigo.

Conforme mencionado, a operação de transferência de valores pode ser
realizada de forma simples através do endereço eletrônico ou do aplicativo digital da
instituição financeira, estando sua efetividade adstrita à responsabilidade do cliente e não
da instituição bancária.

Conquanto os depósitos em conta bancária possam ser identificados com o
CPF e nome do depositário, tal modalidade não permite a identificação segura e
inconteste da origem dos valores, o que compromete a confiabilidade das contas.

Nesse passo, o recurso financeiro em questão deve receber tratamento como
de origem não identificada, a teor do disposto no inciso VI do artigo 32 da Resolução TSE
nº 23.607/19.

Embora o recorrente alegue que a irregularidade é meramente formal e que o
doador está devidamente identificado, o fato é que a finalidade da referida norma - que
estipula que “as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (um mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque
cruzado e nominal” - é oferecer a maior transparência e segurança possível, permitindo
que a Justiça Eleitoral e os demais órgãos de controle rastreiem a quantia desde sua
origem até sua destinação final.

Nesse sentido esta Corte Regional, revendo posicionamento anterior para o
Num. 42883692 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

pleito de 2018, adotou o seguinte entendimento para as Eleições de 2020:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE DEPÓSITO IDENTIFICADO
EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019.
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE.
TRANSPARÊNCIA DA ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente mediante
transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos exatos termos do art. 21, §
1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, constituindo a sua não observância
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes TSE.

2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com o
artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional.

3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a confiabilidade
dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser desaprovadas. Todavia, diante do
princípio da non reformatio in pejus, a r. sentença que aprovou as contas com ressalvas não
merece reparos, mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00
ao Tesouro Nacional.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. RE 0600255-77.2020.6.16.0025. ACÓRDÃO nº 58.934. Rel. Juiz Rogério de
Assis, j. em 02.06.2021) (g.n.)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A VEREADOR.
FEFC. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. EMPREGO DO
FEFC PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL CAMPANHA E CUSTEIO DE ASSESSORIA
CONTÁBIL E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VEÍCULO UTILIZADO NA
CAMPANHA. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE EM MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO POR FONTE NÃO IDENTIFICADA E
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS EM VALOR SUPERIOR AO PERMITIDO.
IRREGULARIDADES SUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA LEVAR À DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. RECOLHIMENTO QUE NÃO ELIDE A IRREGULARIDADE. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

1. A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração
de coligações nas eleições proporcionais.

2. O comando constitucional não alcança, porém, o financiamento das campanhas
eleitorais, razão pela qual a doação de recursos do Fundo Partidário a candidato filiado a
partido político diverso do doador, mas coligado na eleição majoritária, não constitui desvio
de finalidade a que se destina o fundo, sendo regular a doação, sobretudo porque não
frustra os objetivos almejados pela vedação de coligações nas eleições proporcionais.

3. O § 7º do art. 19 da Resolução -TSE 23.607/1917 não veda a doação de recursos do
Num. 42883692 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

Fundo Partidário a candidato a eleição proporcional coligado na eleição majoritária.

4. Não se admite a juntada extemporânea de documentos, em prestação de contas, quando
a parte tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento oportuno,
atraindo a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas.
Precedentes.

5. O recolhimento ao erário do montante correspondente ao recurso de origem não
identificada, e da quantia correspondente ao valor que extrapolou o limite de gastos
com recursos próprios, não elide as irregularidades, cuja gravidade enseja a
desaprovação das contas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação,
ficando mantida, assim, a desaprovação das contas.

(RE nº 0600321-16.2020.6.16.0168. Acórdão nº 59.751, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, j.
05/10/2021). (g.n.)

Ademais, não se mostra possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade no caso em exame, porquanto o montante que
transitou em espécie pela conta bancária totalizou R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez
reais), que equivale a 15% do total de recursos financeiros arrecadados, comprometendo
a confiabilidade das contas prestadas.

Ressalte-se, por fim, que embora os recursos de origem não identificada
somem R$ 3.510,00 (três mil, quinhentos e dez reais), o que ensejaria a determinação de
recolhimento desse montante ao Tesouro Nacional, na sentença considerou-se como
ilícito apenas o valor que extrapolou o limite da doação em espécie (de R$ 1.064,10), qual
seja R$ 2.445,90 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).
Assim, diante do princípio da non reformatio in pejus, não é possível majorar o valor
determinado pelo Juízo a quo.

Em conclusão, é de se considerar que a irregularidade acima é de cunho
grave, justificando a desaprovação das contas do recorrente imposta na sentença, bem
como a determinação de devolução ao Tesouro Nacional dos valores relativos a recursos
de origem não identificadas apurados, no montante de R$ 2.445,90 (dois mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE
OURIZONA e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que julgou
desaprovadas as contas do recorrente, com a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 2.445,90 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e
noventa centavos).

Num. 42883692 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763

CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600466-76.2020.6.16.0102 - Ourizona - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DOS TRABALHADORES DE OURIZONA, VERA LUCIA DE AZEVEDO COUTINHO,
LEONARDO JURKEVICZ JUNIOR - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR58101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 102ª ZONA ELEITORAL DE
MANDAGUAÇU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 09.02.2022.

Num. 42883692 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 10/02/2022 19:04:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021019041244200000041857763
Número do documento: 22021019041244200000041857763